Tribunal: TJSP
Processo: 2163521-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, devidamente preenchidos, nada autorizando a revogação da medida excepcional. 2. Laudo médico idôneo, evidenciando a necessidade da internação compulsória. 3. Inteligência da Lei Federal no 10.216/01. 4. A internação vigorará, a título de observação, até a elaboração de laudo médico circunstanciado, esclarecendo a respeito da necessidade, ou não, da permanência em instituição para o tratamento da moléstia atual. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163521-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante
MUNICIPAL DE ITÁPOLIS, é agravada MARIA DE FÁTIMA PAULA
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163521-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26654
2
VOTO No 26654
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2163521-92.2020.8.26.0000
COMARCA: Itápolis
AGRAVANTE: Município de Itápolis
AGRAVADA: Maria de Fátima Paula Moreira (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Eduardo Moreira Curti
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Vinicius Gonçalves Porto
Nascimento
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

DEPENDENTE
QUÍMICO

INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM
CLÍNICA ESPECIALIZADA TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
À
REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos,
previstos no artigo 300 do CPC/15, devidamente
preenchidos, nada autorizando a revogação da medida
excepcional. 2. Laudo médico idôneo, evidenciando a
necessidade da internação compulsória. 3. Inteligência da
Lei Federal no 10.216/01. 4. A internação vigorará, a título
de observação, até a elaboração de laudo médico
circunstanciado, esclarecendo a respeito da necessidade, ou
não, da permanência em instituição para o tratamento da
moléstia atual. 5. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de
Direito Público. 6. Tutela provisória de urgência, deferida
em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida,
ratificada.
8.
Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 18/21 que, nos autos da ação
de procedimento comum, ajuizada por Maria de Fátima Paula Moreira,
contra o Município de Itápolis e outro, deferiu a tutela provisória de
urgência, tendente à internação compulsória do corréu, Eduardo
Moreira Curti, em instituição especializada, para o respectivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163521-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26654
3
tratamento (drogadição).
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) necessidade da internação, não comprovada; b) ausência de laudo
médico circunstanciado; c) responsabilidade ente federativo estatal; d)
alto custo do tratamento; e) jurisprudência favorável à pretensão; f)
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo
e isento de preparo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e se, resposta da parte contrária.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 32/34, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum,
objetivando, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, a
internação compulsória do corréu, Eduardo Moreira Curti, em
instituição especializada, para o respectivo tratamento (drogadição).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163521-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26654
4
A pretensão recursal consiste na revogação da
medida excepcional deferida na origem.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Ademais,
como
é
cediço,
em
ação
de
conhecimento, a concessão da tutela provisória, é medida excepcional
que somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não
sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho
com a sentença.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo
a está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece
de ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, preenchidas as exigências do artigo 300 do
CPC/15 (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo), não havendo fundamento lógico ou jurídico
para autorizar a revogação da medida ora questionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163521-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26654
5
Pois bem. A prova documental constante dos autos
(Laudo Médico da Rede Municipal de Saúde; Guia de Regulação de
Vagas, na Especialidade de Psiquiatria, a fls. 16 e 17, dos autos
originários), demonstram a plausibilidade do direito postulado, de sorte
que a internação compulsória do corréu, Eduardo Moreira Curti, era
mesmo a medida que se impunha no caso concreto.
Mas não é só. O artigo 6o, parágrafo único, III, da
Lei Federal no 10.216/01, autoriza, nestas circunstâncias, a internação
compulsória por determinação do Poder Judiciário, sem o
consentimento do paciente. Afinal, o uso de substâncias entorpecentes
compromete a vontade livre e espontânea do requerido.
De outra parte, o dever de viabilizar o exercício do
direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na
expressão a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o
disposto nos artigos 23, inciso II e 30, inciso VII, da CF.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“Ação ordinária. Internação compulsória de adicto.
Deferimento de tutela de urgência. Insurgência
descabida. Responsabilidade solidária dos entes
públicos (CF, art. 196 c/c art. 23, II). Direito à saúde
e à integridade física e mental (Lei no 10.216/01).
Recurso desprovido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163521-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26654
6
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140502-57.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; j.
23.6.20)
“PROCESSO CIVIL
Ilegitimidade passiva não
configurada
Obrigação solidária dos entes
políticos, o que implica na possibilidade de escolha
conferida a Autora
Preliminar afastada. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
Prestação de serviço público
Internação
psiquiátrica Desnecessidade de consentimento do
paciente e cabimento da solicitação por terceira
pessoa, nos termos do inciso II, do art. 6o, da Lei no
10.216/2001
Direito constitucional à saúde

Artigo 196, da Constituição da República Sentença
de procedência confirmada. MULTA DIÁRIA

Possibilidade de fixação frente ao ente público

Matéria já tratada no Agravo de Instrumento no
2099254-24.2014.8.26.0000, o qual limitou o valor
total da multa ao montante de R$ 15.000,00, apenas
em caso de descumprimento da medida. Recursos
oficial e dos Réus improvidos.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
0002625-75.2014.8.26.0338; Rel. o Des. Carlos
Eduardo Pachi; 9a Câmara de Direito Público; j.
23.10.17)
“AÇÃO ORDINÁRIA Internação compulsória de
dependente químico Possibilidade Antecipação de
tutela deferida pelo juízo de 1o grau Documentos nos
autos que confirmam a necessidade da medida
extrema Art. 196 e seguintes da CF/88, Lei no
10.216/01 e art. 1.777 do Código Civil Sentença
mantida Reexame necessário e recurso voluntário da
FESP não providos.”
(TJSP; Apelação no 0002172-65.2013.8.26.0128; Rel.
o Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara de
Direito Público; j. 21.7.15)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163521-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26654
7
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória de
filho maior. Dependência química. Legitimidade
passiva do Município. Direito à saúde. Direito
fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos
entes federados. Inexistência de infração às normas e
princípios que informam a Administração. Restrições
orçamentárias
e
demais
argumentos
técnicos
imponíveis, à vista da magnitude do direito protegido.
Atestado médico recomendando internação. Medida
protetiva que visa integridade do internando e das
pessoas
de
seu
convívio
social.
Necessidade
manifesta. (...)”
(TJSP; Apelação no 0001772-73.2014.8.26.0368; Rel.
a Des. Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito
Público; j. 15.6.15)
“RECURSOS
DE
APELAÇÃO.
SAÚDE.
TRATAMENTO.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Dever constitucional e infraconstitucional atribuível
aos entes políticos do Estado de provisão de insumos
e medicamentos necessários para a garantia da saúde
dos cidadãos. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e
196 da Constituição Federal. Lei federal 8080/90 que
estabelece competência conjunta da União, Estados e
Municípios para o cumprimento destes misteres.
Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça. Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação no 0039147-03.2013.8.26.0576; Rel.
o Des. Nogueira Diefenthäler; 5a Câmara de Direito
Público; j. 23.3.15)
Finalmente, tal internação vigorará, a título de
observação, até a elaboração de laudo médico circunstanciado,
esclarecendo a respeito da necessidade, ou não, da permanência em
instituição para o tratamento da moléstia atual. Comunique-se,
imediatamente, o D. Juízo a quo, para as providências cabíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163521-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26654
8
Portanto, o deferimento da tutela provisória de
urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração, mas, com observação, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, ratificando,
na íntegra, a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator